Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.674.481-23 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE PAGAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO CARACTERIZADO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. RETORNO AO CARGO DE ORIGEM. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória c/c pedido de pagamento formulado pelo Recorrente JOAO PEREIRA DOS SANTOS, em que sustenta que é Servidor Público efetivo nomeado ao Cargo de Operário Braçal, contudo, passou a exercer a função de Eletricista, o que é incompatível ao cargo pelo qual foi aprovado, razão pela qual postula a condenação do Recorrente MUNICIPIO DE SINOP ao pagamento das diferenças salariais e verbas reflexas, adicional de insalubridade e periculosidade.

2. No caso, restou comprovado que o Recorrido realizava atividade inerentes ao de Eletricisata, função essa não prevista para o Cargo de Operário Braçal, conforme consta do item 2.25 do artigo 10o da Lei Municipal n. 568/199.

3. O Recorrido trouxe aos autos comprovação de que exerce a atividade de eletricista, bem como as testemunhas ouvidas em Juízo confirmam o desvio de função.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando há desvio de função do servidor público, é devida a diferença salarial correspondente à função efetivamente desempenhada, sendo de rigor a aplicabilidade da Súmula no 378, do STJ: “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

5. Com efeito, o dever de pagamento da diferença pretendida resulta da própria natureza do exercício funcional em desvio de função realizado pelo servidor em favor da Administração Pública, vedando-se o enriquecimento sem causa.

6. Verifico que o Juízo de Origem observou efetivamente o período em que o Recorrido exerceu esteve em desvio de função e não comporta qualquer reparo.

7. O Recorrente objetiva que seja afastada da sentença a obrigação para que a Recorrida retorne o Recorrente ao cargo pelo qual foi empossado, por supostamente a sentença ser extra petita.

8. Entendo que a determinação judicial é meramente pautada pela legalidade, em que o Recorrente faz jus a remuneração em desvio de função, contudo, o Ente Público deve prezar por observar as funções do cargo em que o Servidor Público foi empossado, com a finalidade de preservar a legalidade.

9. Dessa forma, ainda que o Recorrente não tenha formulado pedido expresso nesse sentido, por evidente que os efeitos do desvio de função devem cessar, sob pena de onerar a administração indevidamente.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno o Recorrente JOAO PEREIRA DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022